Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRA. CONTRATO VERBAL. TESTEMUNHA. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DE CHEQUES. PAGAMENTO AO RÉU NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/15. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O eventual reconhecimento de relação de consumo não acarreta a automática inversão do ônus da prova que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
2. A prova testemunhal produzida nos autos é hábil para a comprovação da existência do negócio jurídico entabulado entre a Autora e o Réu.
3. A ausência de elementos suficientes acerca dos pagamentos supostamente realizados pela Autora, bem como o fato de a obrigação ter sido repassada para terceiro que cumpriu integralmente a avença, com anuência da Requerente, conduz à improcedência do pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza dano moral, máxime quando transmitida a obrigação a terceiro e devidamente realizado o negócio inicialmente contratado.
5. Apelação conhecida e não provida.